Tribunal: TJMT
Processo: 1035855-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1035855-66.2025.811.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCY DEBORA DE ARAUJO SOUZA e RODRIGO FERREIRA DE MIRANDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO:30 a 02/10/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO –DIREITO DO CONSUMIDOR- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –QUEDA DE ENERGIA –INCÊNDIO– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS- DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Com relação a alegação da preliminar de ilegitimidade ativa da parte Lucy Débora, utilizo a sentença para fundamentar: “ A partir da análise das alegações trazidas na petição inicial, constata-se que as partes indicadas como integrantes da relação jurídica de direito material coincidem com aquelas que figuram no polo ativo e passivo da presente demanda, o que evidencia, desde logo, a legitimidade processual de ambas.Ademais, a documentação anexada aos autos (ID 195279702 e ID 195279693, págs. 7 e 8) demonstra que a parte requerente de fato reside no imóvel que teria sido afetado pela suposta interrupção no fornecimento de energia elétrica, corroborando sua pertinência subjetiva à lide.”
2. A Recorrida alega que no dia 24 de abril de 2025 ocorreu um incêndio próximo a sua residência, ocasionando queda e oscilações de energia e o suspensão no fornecimento por 05 dias e que, acaram com o conserto do padrão de energia, para ter restabelecido o fornecimento de energia elétrica
3. Em que pese a alegada ausência de nexo de causalidade entre os danos sofridos pela Recorrida e o serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela Recorrente, os documentos colacionados pela parte autora demonstram que seu equipamento elétrico foi danificado por oscilações de energia elétrica, tendo que custear um novo padrão. ( id. 310804863)
4. Incidência das regras dos artigos 14, §1o e 22, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, em razão da defeituosa prestação do serviço fornecido pela concessionária, pois se trata de serviço essencial que exige eficiência, adequação e continuidade.
5. O dano moral experimentado pela Recorrida exsurge da falha na prestação do serviço da Recorrente.
6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, no valor de R$ 4.000,00, para cada reclamante, se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - QUEIMA DE GELADEIRA - PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DO VALOR NÃO ATENDIDO PELA EMPRESA REQUERIDA - RECUSA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC. 2. O dano ocasionado em razão dos fatos noticiados na inicial e a tentativa de solução do problema na esfera administrativa são suficientes para ocasionar prejuízos não somente de ordem material, como também moral. 3. Assim, resta configurado o dano moral, tendo em vista o descaso com a consumidora que não conseguiu resolver a questão extrajudicialmente, apesar de inúmeras tentativas nesse sentido. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1027485-37.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)
8. Os danos materiais restaram devidamente comprovados, com a descrição dos serviços prestados “ mão de obra e fornecimento de instalação de uma grupado de 08 unidades sendo 7 bifasicas no cabo 10mm 1kv, disjuntor de 50 amper bipolar e uma trifásica, cabo 16mm 1kv disjuntor de 63 amper tripolar. “ ( id. 310804863)
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035855-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCY DEBORA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 070.086.341-96 (RECORRIDO), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA DE MIRANDA - CPF: 084.855.591-00 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025